Tribunal: TJMT
Processo: 1025659-40.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025659-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), HENRIQUE RESPLANDE NETO - CPF: 006.071.891-93 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE RIBEIRO BARROS SOARES - CPF: 020.948.581-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA INAPLICÁVEL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, o qual foi apresentado contra decisão que rejeitou impugnação ao valor da causa. O agravante sustenta a urgência da decisão impugnada, sob o argumento de que o valor da causa impactaria no recolhimento de custas em eventual apelação, defendendo a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) e, por analogia, do Tema 1.022/STJ, referente a processos de recuperação judicial e falência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao valor da causa, com base na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (
ii
) estabelecer se é aplicável, por analogia, o entendimento firmado no Tema 1.022/STJ aos processos de superendividamento da pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988/STJ, admite agravo de instrumento fora das hipóteses expressas do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada urgência que torne ineficaz o julgamento posterior da matéria em apelação.

A alegação de urgência fundada no recolhimento de preparo recursal sobre valor supostamente equivocado não configura risco de inutilidade do julgamento futuro, pois eventual excesso poderá ser restituído.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao não admitir agravo de instrumento contra decisões que versem sobre o valor da causa, por não constarem no rol do art. 1.015 do CPC.

A aplicação analógica do Tema 1.022/STJ é incabível, pois o regime recursal ampliado para processos de recuperação judicial e falência decorre da complexidade e dos múltiplos interesses envolvidos, o que não se verifica nos procedimentos de superendividamento da pessoa natural, regidos pela Lei nº 14.181/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita impugnação ao valor da causa não comporta agravo de instrumento, por não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC.

A urgência decorrente de eventual recolhimento de preparo recursal sobre valor supostamente equivocado não caracteriza risco de inutilidade do julgamento posterior.

O entendimento firmado no Tema 1.022/STJ não se aplica, por analogia, aos procedimentos de superendividamento regidos pela Lei nº 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.015 e 1.021; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT); STJ,
AgInt
no
AREsp
1.876.179/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.04.2022,
DJe
18.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO
INTERNO

1025659-40.2025.8.11.0000
.

BANCO DAYCOVAL S.A
.
X
HENRIQUE RESPLANDE NETO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A
.
, com o fito de reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, interposto em face de
HENRIQUE RESPLANDE NETO
.

Para tanto, o
agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida deixou de reconhecer a urgência decorrente da definição do valor da causa, pois o recolhimento das custas e preparo em eventual recurso de apelação se daria sobre montante supostamente equivocado.

Defende a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), bem como, por analogia, do entendimento firmado no Tema 1.022/STJ, relativo ao cabimento amplo de agravo em processos de recuperação judicial e falência
.

O agravado apresentou contrarrazõe
s
, pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que não há urgência que justifique a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, sendo inaplicável a analogia com o Tema 1022 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá
-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

O recurso não comporta provimento.

No ca
so
em exame, a
controvérsia
reside na
possibilidade
ou não
de interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao valor da causa, hipótese não prevista expressamente no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Ocorre que, no caso em apreço, não se vislumbra a urgência necessária a justificar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

O agravante sustenta que a urgência decorreria da possibilidade de recolhimento de custas processuais calculadas sobre valor de causa equivocado em eventual recurso de apelação. Contudo, tal circunstância não configura a urgência exigida pela tese firmada no Tema 988 do STJ.

Isso porque eventual prejuízo financeiro decorrente do recolhimento de preparo recursal calculado sobre valor da causa questionado não caracteriza risco de perecimento do direito ou de inutilidade do julgamento posterior. Caso a impugnação ao valor da causa seja eventualmente acolhida em sede de apelação, o valor recolhido a maior poderá ser objeto de restituição, o que afasta o caráter de inutilidade do julgamento futuro.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. DISCUSSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa.

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.876.179/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022,
DJe
de 18/4/2022.)

Quanto à pretensão de aplicação analógica do Tema 1022 do STJ, que admite agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e falência, também não merece acolhimento.

A Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, embora seja um procedimento de natureza concursal, possui rito, escopo e complexidade distintos dos processos de recuperação judicial e falência, sendo regida pela Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor.

A
ratio

decidendi
do Tema 1022 do STJ reside na multiplicidade de decisões interlocutórias com potencial de afetar uma gama de credores e o próprio soerguimento da empresa, o que justifica um regime recursal mais flexível.

Tal realidade não se aplica, com a mesma intensidade, ao procedimento de superendividamento da pessoa natural, que é mais simples e direcionado.

Portanto, não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser mantida a decisão
recorrida
que não conheceu do agravo de instrumento
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025